Tribunal: TJDFT
Processo: 0722266-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722266-17.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: NILTON MAMEDE LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que foi anexado aos autos o ofício n. 874/2024 e documentos (ID 58871764), provenientes da Câmara de Uniformização, comunicando o despacho proferido na reclamação n. 0704055-44.2024.8.07.0000 e requisitando informações. Assim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal